Tribunal: TJDFT
Processo: 0729661-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DF. CO-PARTICIPAÇÃO. DISPENSA OU REDUÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGENCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos, que devem ser demonstrados pelo postulante.
2. No caso, a agravante pretende reforma da decisão que indeferiu tutela provisória para fins de dispensa ou redução da co-participação cobrada pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS.
3. A pretensão manifestada pela agravante não satisfaz o pressuposto da probabilidade do direito, uma vez que a cobrança de co-participação está prevista contratualmente e em lei.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.